Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701911-05.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ROCHA AMORIM AGRAVADO: ESTADO DO DISTRITO FEDERA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO ROCHA AMORIM em face de decisão proferida nos autos do processo 0731252-62.2020.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal restauração os efeitos de ato administrativo que autorizara seu afastamento do país, mediante dispensa de ponto, para realização de doutorado em Portugal. A parte agravante narra que é Delegado de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, que fez pedido de afastamento para estudo no exterior e que foi autorizado a se afastar do país em ato datado de 10/09/2019 e devidamente publicado no DODF do dia 12/09/2019. Alega que no dia seguinte à publicação do ato no Diário Oficial, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal o tornou sem efeito, sob argumento da necessidade de saneamento processual. Alegou que interpôs o M.S n. 0701896-36.2020.8.07.9000, para que seu pedido fosse analisado pelo juízo “a quo”, em cujo processo convertido para agravo de instrumento teve seu pedido deferido. Afirma que, não obstante a decisão do agravo, o juízo “a quo” indeferiu seu pedido de tutela, o que lhe trouxe prejuízo porque perdeu a matrícula do ano 2019/2020. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a restauração dos efeitos do ato que o autorizou a se afastar do país, mediante dispensa de ponto, para realização do curso de Doutorado em Direito na Universidade de Coimbra/Portugal, contando-se o prazo de 03 (três) anos de afastamento a partir do início de seu efetivo gozo. Menciona que houve decisão em caso idêntico, relacionado ao pedido de outro Delegado de Polícia para cursar doutorado em São Paulo. No mérito fez mesmo pedido. Relatei. Decido. Compulsando os autos, não vejo presentes os requisitos para o deferimento da liminar. O pedido deste agravo é o mesmo já feito no agravo de instrumento n. 0701330-87/2020, no qual foi negado provimento, e não há qualquer elemento novo que justifique o deferimento. Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, não vislumbro neste agravo a prova inequívoca dos fatos, que demonstre a probabilidade do direito pleiteado, tampouco o perigo de dano. O agravante/autor afirma que o processo administrativo que analisa seu pedido de afastamento para estudo no exterior teve a decisão de deferimento tornada sem efeito e, posteriormente, foi sobrestado, não havendo mais manifestação do agravado, o que lhe trouxe prejuízo porque perdeu a matrícula do ano 2019/2020. Tais afirmações somente confirmam que não há perigo iminente, uma vez que são fatos passados que já ocorreram. É de se observar que nos autos de outro feito mencionado pelo agravante, o de n. 0700381-63, o signatário deferiu medida antecipatória para o autor daquela ação, cujas situações, embora parecidas, não são idênticas. Neste caso, pela documentação apresentada, o agravante já teria estado em Portugal realizando cursos, de modo que poderia ser mais precavido, por se tratar de outro país, de situações financeiras diferentes, de condições diferentes. Em relação ao agravo 0701896-36.2020.8.07.9000, também interposto pelo ora agravante, o que se deferiu foi apenas o pedido para determinar a certificação do transcurso do prazo concedido ao Distrito Federal pelo juízo “a quo” e o imediato envio dos autos conclusos para ser analisado o pedido de concessão das tutelas de evidência e de urgência, o que se cumpriu. Assim, não há que se falar em descumprimento pelo juízo de origem da decisão proferida no agravo mencionado. Quanto à probabilidade do direito, também não se desincumbiu o agravante de comprovar, de forma inequívoca, que preenche os requisitos para ter direito à licença de afastamento do cargo, mediante dispensa de ponto para realização do curso em outro país, conforme se extrai da análise dos documentos dos autos de origem e do presente agravo. Ademais, o pedido de mérito esgota totalmente o objeto da ação principal, o que deve ser reservado para o mérito daquela ação de conhecimento, após a ampla instrução probatória. Em face do exposto, indefiro a antecipação da tutela ao agravante. Comunique-se à origem para conhecimento. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021 16:22:35. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator